Tribunal: TJDFT
Processo: 0727348-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Civil. Processual Civil. Penhora de saldo de FGTS. Impossibilidade.

1.. A Lei no 8.036/1990 e a Lei Complementar no 26/1975 dispõem expressamente a respeito da impenhorabilidade dos valores depositados nas contas individuais relativas ao FGTS e ao PIS-PASEP. Admite-se a exceção com relação a verba alimentícia, mas não a ampliação para a constrição por outros créditos.

2.. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.